Tribunal: STF
Processo: RE 600062
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE OPERAÇÕES ENVOLVENDO ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TEMAS 176 DO STF E 63 DO STJ, ALÉM DA SÚMULA 21 DO TJSC. DEMANDA CONTRATADA, PORÉM NÃO UTILIZADA, QUE NÃO DEVE SER CONSIDERADA. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A ESSA TESE JURÍDICA. RETRATAÇÃO DEVIDA. O acórdão recorrido contraria a tese firmada no julgamento do Tema 176 do STF, assim redigida: “ A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO POSITIVO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RESTABELECIDA.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 155, II, § 2º, e IX, b, da CF/1988, e 34, § 9º do ADCT. Sustenta, em essência, que “enquanto o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal não admite o contrato de demanda de energia elétrica como elemento passível de cobrança de ICMS, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, insiste na tese da possibilidade de cobrança do ICMS sobre a suposta parte utilizada do contrato de demanda, alegando que a Súmula 391 do STJ tem o mesmo teor do Tema 176 do STF”. Pugna para que seja julgado integralmente procedente o pedido inicialmente formulado. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Primeiramente, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação para adequar o julgamento à tese relativa ao Tema 176 do STF e, assim, negar provimento ao recurso de apelação, restabelecendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para excluir a demanda de energia elétrica contratada, porém não utilizada, da base de cálculo do ICMS incidente na operação.



    Nesse sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DE ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL TARIFÁRIO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 956). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.234.543-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator